Tribunal: CARF
Processo: 15374.001595/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001595/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.581 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
GUARARAPES INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
MATÉRIA NÃO ANALISADA NO PRIMEIRO GRAU. DUPLO GRAU DE
COGNIÇÃO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. INFRAÇÃO.
Dentro do trâmite processual, a análise de matéria não pode ser feita
diretamente em grau recursal, sob pena de infração ao duplo grau de cognição,
bem como ao contraditório e à ampla defesa. Nos casos em que não houve
exame de matéria por parte da DRJ, devem os autos retornar a tal delegacia
para o julgamento dos pontos omitidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, para, com base em preliminar, devolver os autos ao órgão julgador de 1a
Instância para que proceda à análise de questão omitida no Acórdão, ou seja, o momento do
requerimento e realização da compensação. A Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio
acompanhou o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Mauricio Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 290-303 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-21.767, da 9a Turma da DRJ/RJOI (fls. 273-278), em sessão realizada na
data de 14 de novembro de 2008, por meio do qual o referido Órgão julgou procedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001595/2006-43
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001595/2006-43

Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 164-195 e docs. anexos), de
forma a reconhecer direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP,
Despacho
Decisório
(DD),
Manifestação
de
Inconformidade (MI) e Delegacias de Julgamento da Receita Federal do
Brasil (DRJ)
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 274-275.

A interessada apresentou as declarações de compensação – Dcomp
discriminadas a seguir, que deram origem ao presente processo e ao de n°
15374.001596/2006-98, por terem sido selecionadas pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária da Delegacia da Receita Federal de Administração no Rio de Janeiro -
Diort/Derat/RJO para tratamento manual, e foram encaminhadas à Delegacia de
Fiscalização - Defic/RJO para diligência.
As referidas Dcomp, detalhadas no quadro abaixo, apresentam compensação de
créditos e débitos de IRRF sobre juros de capital próprio (JCP), incidente na fonte tanto
por ocasião do recebimento como do pagamento da remuneração pela interessada.

(*) presente processo
Foi solicitada diligência à Defic/RJO, que concluiu, após exame da
escrituração e documentos, pela ausência de inconsistências nas Dcomps apresentadas,
bem como pela regularidade da D IPJ/2003, constatando que foi oferecida a receita
correspondente e não foi compensado do IRPJ o IRRF sobre os JCP recebidos, conforme
relatório fiscal de fls. 118, datado de 20/03/2007.
Em 01/09/2008, o Delegado da Derat/RJO, com base no Parecer Conclusivo n°
358/2008, de fls. 130/133, proferiu, em 01/09/2008, despacho decisório de fls. 134, em
que não reconheceu o direto creditório e, em conseqüência, não homologou as
compensações efetuadas por meio da Dcomp de final 06-4167.
De acordo com o referido Parecer Conclusivo n° 358/2008, a interessada
indicou na Dcomp, como crédito, o valor de R$ 1.127.529,76, relativo ao IRRF pela fonte
pagadora Queiroz Galvão S.A. sobre JCP pagos à interessada em 12/2002. O débito
compensado, no mesmo valor, se refere ao IRRF de mesma rubrica e de período-base de I
a semana de 01/2003, retido pela interessada ao pagar remuneração a seus sócios.
Desse modo e considerando o disposto no art. 9o, §3°, inc I, e § 6o, da Lei n°
9.249/1995, e o art. 32 das IN SRF n° 460/2004 e IN SRF n° 600/2005, entendeu o
parecerista que a pessoa jurídica optante pelo lucro real deve observar o regime de
competência quando da compensação que tiver como crédito o IRRF sobre JCP que lhe
forem pagos, e que o direito à dedução do IRRF sobre o pagamento de JCP deve ser
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001595/2006-43

exercido no período-base em que foram pagos ou creditados os JCP, mediante Dcomp, de
acordo com o art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Aduz o parecerista que, no presente caso, o crédito informado na Dcomp se
refere ao mês 12/2002 e o débito, à I a semana de 01/2003, mas a Dcomp foi apresentada
em 02/09/2003, portanto após o encerramento do ano-calendário no qual ocorreu a
retenção informada como crédito na referida Dcomp. Por esta razão, entende o parecerista
que a interessada não faz jus à compensação declarada. Além disso, conclui que não ficou
comprovada a existência de crédito líquido e certo passível de compensação, e propôs o
não reconhecimento do direito creditório e a não homologação da compensação
declarada, com o quê anuiu o Delegado da Derat/RJO.
Cientificada da decisão do Delegado da Derat/RJO em 01/09/2008 (fls. 135), a
interessada apresentou em 25/09/2008, a manifestação de inconformidade de fls. 149/179,
em que alega, em síntese:
- que é incontroverso o crédito de R$ 1.127.529,76;
- inaplicabilidade das INs SRF n°s 460/2004 e 600/2005 em razão da irretroatividade da,
legislação tributária, além da impossibilidade de IN limitar direito concedido por lei; wS)
- que tinha o direito de proceder à retificação da DCTF com posterior apresentação da
Per/Dcomp;
- que o processo administrativo busca a verdade material e que a diligência concluiu pela
ausência de inconsistência na Dcomp apresentada; que a compensação foi efetuada dentro
do mesmo período de apuração em que ocorreu a retenção do IRRF e que inexiste
prejuízo a ser suportado pelo Erário.
Por fim, pede a reforma do despacho decisório, e a conseqüente homologação
da compensação declarada.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA da Manifestação da Inconformidade, nos
seguintes termos da Ementa (fls. 273).

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DO IRRF
SOFRIDO COM O IRRF RETIDO.
A pessoa jurídica optante pelo lucro real poderá compensar o IRF sofrido por ocasião do
recebimento ou crédito de juros sobre capital próprio com o IRF retido quando do
pagamento ou crédito, a esse mesmo título, feito a seu titular, sócios ou acionistas.
Solicitação Deferida

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que o parecer fiscal careceu de
fundamentação, motivo pelo qual cancelou o ato administrativo, por falta de motivação.
Reconhecer ainda que isto não invalida a decisão da Derat, uma vez que também há outro motivo
que justificou o indeferimento da compensação, qual seja o regime de competência. A DRJ
entendeu que o fato de ter entregado a DCOMP em momento posterior não obsta o direito da
Interessada, podendo ser a compensação efetuada. Assim, pronunciou-se o Órgão de julgamento
de primeiro grau (fl. 278).
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001595/2006-43

5. Teria ainda o fato de que se houve alteração de critério jurídico, este ocorreu
depois dos fatos analisados, assim não aplicáveis a eles. Por fim, foi reconhecido o direito
creditório no montante de R$ 1.127.529,76, relativo a IRRF sobre juros de capital próprio retido
em 12/2002, devendo ser homologada a declaração até o limite do montante reconhecido.
6. O dispositivo aprovado para o Acórdão foi elaborado nos seguintes termos
(fl. 273):

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente processo, acordam os
membros da 9 a Turma de Julgamento desta Delegacia, por unanimidade de votos, deferir
a solicitação, nos termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado,
para reconhecer o direito creditório de RS 1.127.529,76, relativo ao IRRF sobre juros de
capital próprio retido em 12/2002 e homologar a compensação declarada até o limite do
crédito ora reconhecido.
Encaminhe-se o presente à Unidade competente, para dar ciência à interessada
do inteiro teor deste acórdão e adotar as demais providências necessárias ao seu
cumprimento.

II. Recurso Voluntário
7. Intimada da decisão, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por meio do
qual argumenta, em síntese, o seguinte: a) ao executar a decisão da DRJ, a Autoridade fazendária
considerou que aa compensação homologada teria sido realizadas fora do prazo para
recolhimento do IRRF incidente sobre os JCP, assim, efetuou imputação proporcional, o que
resultou no montante suficiente para quitar uma parte do IRRF. Assim, a Autoridade não atendeu
na íntegra a determinação da DRJ, especialmente no que diz respeito à tempestividade das
compensações; b) “a realização de uma compensação amparada por legislação, em determinado
período onde não era exigida sua instrumentalização não poderia ser desconstituída, ou
desconsiderada, para fins de quitação, pelo envio posterior de uma DCOMP (Declaração de
Compensação)”. Assim as compensações decorrentes do pagamento de juros sobre capital
próprio se davam no ano-calendário de 2002, sem que fosse necessária qualquer
instrumentalização perante a Receita, apenas ajuste contábil. Após, a Recorrente se viu obrigada
a reproduzir as compensações do IRRF em PER/DCOMP, pois era obrigatório o preenchimento
do número da declaração de compensação na retificadora da DCTF. A não informação do
número impedia o protocolo da DCTF (retificadora) sob a nova versão do programa. A
compensação em questão foi concluída dentro do prazo de vencimento do IRRF incidente sobre
a remuneração de JCP; c) em dezembro de 2002, a Requerente sofreu retenção de IRRF sobre
recebimento de juros sobre capital próprio, no valor de R$ 1.127.529,76. No mesmo período
pagou juros sobre capital próprio a seus sócios, operação sobre a qual se sujeitou à incidência do
IRRF, nos termos do art. 9, § 2o da Lei no 9.248/95. O valor resultante do IRRF do pagamento a
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001595/2006-43

seus sócios de JCP também foi de R$ 1.127.529,76. Assim, compensou os seus créditos de
retenção de IR sobre JCP com seus débitos, também em virtude de pagamento de JCP, nos
termos do art. 9, § 6o da Lei no 9.248/95. Nesta época não se exigia do contribuinte que fosse
apresentada a declaração de compensação, já que tal forma de compensação era presumida, pois
ocorria diretamente do art. 9, § 6o da Lei no 9.248/95 c/c art. 170 do CTN. Não havia regra
instrumental, sendo realizada por mera comprovação da existência do crédito. Ao aderir o PAES,
foi necessário que a Recorrente retificasse sua DCTF, sendo que o crédito em discussão já havia
sido extinto pela compensação, dentro do prazo legal. Com a retificação, houve a necessidade de
informar o número da PER/DCOMP, o que demandou a necessidade de gerar um número para
operação (compensação) que já tinha sido realizada no prazo adequado. Tal procedimento
ensejou a falsa ideia de que a compensação foi feita a destempo. A situação foi enfrentada pela
DRJ, ao mencionar o alcance dos efeitos produzidos pelas IN SRF no 460/04 e no 600/05; d)
irretroatividade da lei tributária. A compensação deve ser regida pela legislação vigente à época
dos fatos, ou seja, primeira semana de janeiro de 2003. Assim, deve-se considerar a Lei no
9.249/95 e a IN SRF no 210/02, as quais não continham vedação de compensação do IRRF sobre
juros do capital próprio em período diverso do que ocorreu a retenção; e) a Requerente
apresentou a retificadora da DCTF conforme seu direito, sendo que foi necessário criar uma
DCOMP para atender os requisitos da referida retificadora, versão 2.10. Tal procedimento não
pode desnaturar a compensação efetuada na primeira semana de 2003. Ao final, requer o
provimento do Recurso, para que sejam cancelados os valores apontados como devidos no
presente processo administrativo. Requer ainda a produção de provas e conversão em diligência.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

III. Tempestividade e admissibilidade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 288 – 28/11/11), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 290 – 22/12/11), conclui-se que este é tempestivo.

PRELIMINARMENTE
IV. Omissão no julgamento
11. Como se percebe, a decisão da DRJ foi direcionada no sentido de dar
provimento integral ao crédito da Requerente. Entretanto, no momento da execução da decisão,
ao observar a diferença entre as datas dos débitos a serem compensados (PA de janeiro de 2003 –
fl. 10) e a data de transmissão da DCOMP (02/09/03 – fl. 7), a Autoridade fiscal teria aplicado as
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001595/2006-43

sanções cabíveis, o que resultou em um débito, depois de usado o crédito na homologação
parcial da compensação, no montante de R$ 683.942,15.
12. A Contribuinte afirma que tal cobrança se deu em virtude de interpretação
equivocada dos fatos, por parte da fiscalização. Isto teria ocorrido porque a compensação foi
efetuada já nos períodos de apuração dos débitos, antes dos seus vencimentos. Assim seria, pois
até então não era necessária a apresentação de DCOMP e a compensação era feita
automaticamente, que, no caso, dar-se-ia entre o crédito do IRRF de JCP pago a ela e os débitos
de IRRF sobre JCP pago a seus sócios, cujos valores eram idênticos.
13. A necessidade de emissão de DCOMP, para indicar compensação anterior
surgiu quando, no ano de 2003, a Recorrente precisou apresentar a retificação da DCTF para
aderir ao PAES. Segundo a Interessada, a retificação exigia o número da declaração de
compensação. Como a compensação entre os valores de IRRF de JCP foi feita antes da entrada
em vigor da Lei 10.637/02, que dispôs sobre a entrega de declaração de compensação, não havia
qualquer número. Para tentar resolver o problema, a Contribuinte preencheu a DCOMP em 2003,
que teria por objeto a compensação já efetuada de 2002, apenas para ter um número para inserir
na retificação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
14. A questão que se coloca é que tal matéria não foi apreciada pela DRJ. Em
verdade, não foi nem por esse motivo que o direito creditório, inicialmente, foi indeferido. O
indeferimento se deu em virtude de que a DRF entendeu que não havia liquidez e certeza, além
de ter sido feita a compensação em momento posterior ao ano-calendário. Os dois argumentos do
fisco foram rechaçados pela DRJ (fls. 276 e 278).
15. Apesar das acima indicadas alegações da Recorrente terem sido feitas
também na Manifestação de Inconformidade (fls. 172 e 173), a DRJ não abordou tal situação, o
que permitiu, inclusive, que a DRF agisse da forma como o fez. Ocorre que a matéria não
julgada na primeira instância não pode ser analisada em segundo grau, sob pena de incorrer em
supressão de instância. Neste sentido já se manifestou o CARF.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. OMISSÃO DO JULGAMENTO.
NULIDADE.
Verificada a omissão quanto a pontos relevantes contidos na manifestação de
inconformidade, a decisão recorrida deve ser anulada para que novo julgamento seja
prolatado de modo que a totalidade das questões em lide recebam a devida analise,
garantindo-se o direito ao duplo grau de jurisdição.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DUPLO GRAU DE COGNIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
A dupla cognição é regra no processo administrativo fiscal e não pode ser afastada em
nome da celeridade processual, a fim de se evitar ocorrência de supressão de instância.
(Acórdão no 1003-002.340, Sessão de 08 de abril de 2021)

Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.581 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.001595/2006-43

16. Tal supressão incidiria em infração ao duplo grau de cognição, igualmente ao
contraditório e à ampla defesa. Desta feita, é necessário que os presentes Autos retornem à DRJ
para que seja analisada a questão omitida, ou seja, se a compensação foi apresentada de maneira
extemporânea em relação ao prazo de pagamento dos débitos a serem compensados. A dúvida
persiste porque, como visto acima, a Recorrente alegou que a compensação seria feita
ordinariamente, mas com a criação da DCOMP teve que formalizar seu pedido, já feito.

V. Conclusão
17. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
com base em preliminar, encaminhar os Autos para a DRJ, de forma que seja analisada a questão
omitida no Acórdão, especificamente o momento do requerimento e realização da compensação.

(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 330
DF CARF MF
Original